Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036835-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GABRIELY GONCALVES PONCE - CPF: 071.400.231-31 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O Recurso Inominado interposto não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

2.
No recurso a parte reclamada faz menção à danos morais, no entanto não houve condenação nesse sentido, desse modo, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

3.
Inaplicabilidade dos
artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

4.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 476,15 (quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos) e extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e consequentemente, a idoneidade da cobrança.

A reclamada, ora recorrente, em suas razões recursais, vem

impugnando
fundamentos diversos do que consta da decisão recorrida, pois, narra sobre a existência de danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022